Tribunal: TJES
Processo: 5027455-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027455-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
RECORRIDO: MICHAEL MILLER MANCHESTHER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027455-12.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MICHAEL MILLER MANCHESTHER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e pedido de liminar ajuizada por MICHAEL MILLER MANCHESTHER em face de BANCO SANTANDER S/A.

Em síntese, a parte autora alega
que possui junto ao banco dois cartões de créditos e que considerando a existência de limite de crédito em valores razoáveis, utilizava os cartões para realização de compras essenciais. Em seguida, em uma viagem de férias, no período de 04.04.2022 a 03.05.2022,o autor dirigiu-se a um restaurante, junto com sua esposa e filha, para realizar uma refeição e ao efetuar o pagamento, foi surpreendido com a recusa dos mencionados cartões por inexistência de limite, insistiu na compra, realizando várias tentativas em valores menores, mas sem sucesso. No mesmo dia, 17.04.2022, entrou em contato com o SAC dos cartões de crédito para solicitar esclarecimentos, e foi-lhe informado que os limites de seus cartões de crédito foram reduzidos . Em vista disso, requer ser indenizado por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, devendo a Ré restabelecer os limites dos cartões do Autor, sendo o MASTERCARD, final 2679, para o valor de R$ 7.543,00 (sete mil quinhentos e quarenta e três reais) e o limite do cartão VISA final 8265, para o valor de R$ 2.497,00 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais), sob pena de multa no valor único de R$1.000,00 (um mil reais),CONDENANDO a Ré ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês ambos partir da prolação da sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6900037, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que as alterações do limite de crédito ocorreram conforme previsto no contrato de condições gerais e que houve a notificação prévia da parte, conforme estabelecido no acordo aludido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que houve falha na prestação de serviço causando prejuízo ao recorrido.

Assim, observo que caberia, à parte recorrente, a comprovação de que não houve falha no serviço, o que poderia ser feito com a juntada do comando de envio de SMS, e-mail, ou em fatura anterior que mostrasse a redução do limite, entretanto tal fato não ocorreu.

Isso porque o recorrente não prestou informações adequadas ao consumidor, e consequentemente, o prejudicou.

Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)